Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725903-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra a decisão de ID 195332165 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que transcorreu prazo suficiente das últimas pesquisas de localização de bens realizadas; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução; que não é possível condicionar o desarquivamento à prévia comprovação da existência de bens. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP, bem como com o afastamento da condição de comprovação da modificação econômica para desarquivamento do processo. Custas recolhidas (ID 60734027). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização de bens passíveis de constrição. Conquanto subsista divergência neste Tribunal sobre a viabilidade da consulta à SUSEP, esta e. Turma já decidiu que “a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1778707, 07352378220238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Contudo, no que se refere, exclusivamente, ao pedido de natureza liminar formulado, a suspensão dos efeitos da decisão agravada constitui medida desprovida de utilidade, uma vez que o processo já se encontra suspenso no primeiro grau de jurisdição. Ademais, não foi apresentada prova de risco de dano grave à parte agravante, requisito previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Em relação ao condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da efetiva modificação financeira do executado, o artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é necessário que a parte agravante requeira, de modo fundamentado (seja porque decorrido razoável decurso de tempo, seja porque realizou novas diligências e vislumbrou a possibilidade de êxito), as medidas que entende razoáveis ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora